Tribunal: STF
Processo: RE 436509
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 105,
   III, DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA. OFENSA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE.
2.      A decisão do
   Superior Tribunal de Justiça, que nega seguimento a agravo de
   instrumento por ausência de pressupostos de admissibilidade, diz
   respeito às normas processuais de natureza infraconstitucional,
   circunstância impeditiva da subida do extraordinário.
3.      A
   jurisprudência do Supremo é no sentido de que não cabe recurso
   extraordinário fundado em violação do art. 105, III, da
   Constituição, para rever a correção, no caso concreto, da decisão
   do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso
   especial, exceto se o julgamento emanado deste Superior Tribunal
   apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o disposto
   no referido artigo 105, III, o que não ocorre no caso dos
   autos.
4.      A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não,
   de violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da
   coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.